Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-38.2017.8.11.0039
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001149-38.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), R. B. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE VACINA ALÉRGICA ALLOS NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que o poder público seja obrigado a fornecer vacina de
ALLOS (Vacina alérgica)

não incorporada no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos -MT que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência e Multa Cominatória no 0001149-38.2017.8.11.0039 movida pelo MPE agindo em tutela de interesses indisponíveis da menor Rayssa Baratela da Silva em desfavor do Município de Mirassol D’Oeste-MT e Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88 e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o apelante arguiu que estão devidamente comprovada a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ALLOS (vacina alérgica) pleiteado, mediante laudo do médico especializado que assiste a criança, acompanhando seu quadro clínico.

Alega que ao proferir decisão tendo por base unicamente o parecer emitido pelo NAT, o Juízo desconsiderou as afirmações feitas pelo médico da paciente, colocando o órgão de apoio em posição técnica privilegiada em relação a todos os médicos, inclusive especialistas, que tratam o caso concreto. Aduz que descabe falar em prevalência do parecer do NAT, isto porque é notório que o profissional da medicina, que mantém contato direto com o paciente é quem tem plenas condições de determinar a dosagem e o tratamento adequado ao paciente, sendo certo que é este profissional quem acompanha a evolução ou regresso daquele, aponta a necessidade de observância das particularidades de cada paciente
.

Argumenta que “
o direito fundamental a saúde é irrestrito sendo a pessoa hipossuficiente, desprovida de condições de pagar o próprio tratamento de saúde, usuário do Sistema Único de Saúde que vem pleitear medicamentos devidamente registrados pela ANVISA, então deve ser merecedora de proteção estatal, ainda que tais medicamentos — seja lá por qual motivo — ainda não estejam nas listas do SUS.”

Com esses argumentos, postula a reforma da decisão do juízo singular, para julgar procedente a demanda e obrigar os requeridos a disponibilizarem o tratamento de saúde à criança, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis a sua saúde (IDs. 91731483 a 91731485).

Contrarrazões do Município de Mirassol D’Oeste-MT pelo desprovimento do recurso. (id. 91731490). Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (id. 91731492)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para julgar procedente os pedidos formulados na inicial. (id. 97432977)

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na pessoa do i. Promotor de Justiça Dr. Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, apelou da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que, nos autos da Ação Civil Pública que manejou como substituto processual da criança Rayssa Baratela da Silva, com 10 (dez) anos de idade, contra aquele Município e o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação, consignando,
in verbis
:

(...) “Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de sentido, membro ou função, bem como havendo alternativas medicamentosas viáveis junto a rede pública no SUS, aliado ao fato de que o tratamento pleiteado não possui eficácia comprovada, tem-se que a pretensão não merece acolhimento. 34.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, extingue o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88 e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 35.lsenta a parte autora das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios. 36.Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 37.Publique-se. Registre-se. 38.lntime-se. Cumpra-se.”

O parecer do NAT assim dispôs (id. 91731463):

“(...) IV – CONCLUSÃO

3. Quanto à urgência do procedimento: não há urgência; não há risco de vida; não há risco de perda de oportunidade de tratamento; não há risco para terceiros; não há evidências de sofrimento intenso. Não há justificativas técnicas para a aludida urgência do pleito. O tratamento é indispensável na rede pública de saúde.

4. Há vários medicamentos disponíveis na rede SUS para o tratamento da Rinite e da Asma, porém, quando os episódios sintomáticos, não como tratamento dessensibilizante realizado pelas aludidas vacinas;”

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos o Ministério Público Estadual ajuizou em data de 06/04/2017 a Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência e Multa Cominatória contra o estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’ Oeste -MT, visando o fornecimento
medicamento Allos (vacina alérgica) ou outro similar

desde que possua a mesma composição, de forma continua e na quantidade mensal solicitada, e tudo mais que for necessário à menor Rayssa Baratela da Silva tendo em vista diagnóstico de alergia.

A tutela antecipada foi indeferida em data de 18/09/2017, pela magistrada
a quo
, e o processo foi julgado improcedente em data de 27/05/2019.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, com efeito, ao julgar o Resp. no 1.657.156-RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos,
cumulativamente
, após a publicação do acórdão, ou seja,
4/5/2018
.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em data de
06/04/2017
.

Assim, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade de comprovação da imprescindibilidade do fornecimento da aludida vacina para a convalescença da paciente, inclusive não ficou comprovada a urgência e nem o risco de vida, conforme apontado pelo NAT.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que cabe ao médico, que que é o profissional competente, prescrever o melhor remédio visando a cura de seu paciente.

Porém, é preciso que haja a comprovação da imprescindibilidade ou não do fármaco receitado pelo profissional da saúde responsável pelo tratamento do assistido, o que não ocorreu no caso concreto.

Da análise dos autos verifica-se que foi juntado apenas um receituário prescrevendo a medicação (id.
91731459)
, desprovido de laudo que ateste a imprescindibilidade do medicamento em questão.

Com efeito, o parecer técnico do NAT revela que o SUS dispõe de remédios que podem ser utilizados alternativamente para tratamento de episódios sintomáticos de alergia.

Dessa maneira, além da prova da imprescindibilidade do remédio especificado na receita é preciso demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sendo que o autor não se desincumbiu desse ônus.

Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Logo, não ficou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito na receita médica da paciente que não integra a lista do SUS, uma vez que de acordo com o parecer do NAT, o Sistema Único de Saúde dispõe de fármacos similares que podem garantir o tratamento, bem como não ficou comprovada a urgência.

Posto isso, CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso e, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022